Tribunal: TJES
Processo: 5018424-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018424-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO. ATUALIZAÇÃO APENAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Barroso, Muzzi, Barros, Guerra e Associados – Advocacia e Consultoria Empresarial contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari/ES, em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação apresentada pelo Município de Guarapari e determinou que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fosse atualizada monetariamente, excluídos os juros de mora que compunham o crédito tributário originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário anulado devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial fixou o valor do proveito econômico no montante de R$ 1.029.551,62, especificando que deveria ser atualizado, sem prever a inclusão de juros de mora.

A atualização monetária visa apenas recompor o valor real da moeda, diferentemente dos juros de mora, que possuem natureza punitiva e indenizatória e não subsistem quando o crédito principal é declarado inexigível.

Incluir os juros de mora na base de cálculo dos honorários implicaria considerar valor hipotético e sancionatório, ensejando enriquecimento sem causa e violando o alcance do título judicial.

A solução adotada pelo juízo de origem harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sem afrontar a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora incidentes sobre crédito tributário anulado não integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico.

A atualização monetária prevista no título executivo destina-se apenas a recompor o valor nominal definido no acórdão, sem inclusão de encargos moratórios.

A fixação da base de cálculo deve observar estritamente os limites do título judicial, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018424-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
em face da r. Decisão (ID 50043634) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005036-83.2008.8.08.0021, acolheu a Impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

A decisão agravada determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico, deveria ser atualizada monetariamente, porém, com a exclusão dos juros de mora que compunham o crédito tributário originalmente executado.

A controvérsia do presente Agravo de Instrumento cinge-se a definir a correta metodologia para atualização do proveito econômico que serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência, especificamente se devem ser incluídos os juros de mora que compunham o crédito tributário originalmente executado.

O título executivo judicial, corporificado no v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara, estabeleceu que os honorários advocatícios deveriam ser calculados com base no "
valor atualizado do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica - na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (um milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)
".

A interpretação conferida pelo Juízo
a quo
afigura-se a mais prudente e razoável.

Com efeito, o acórdão, ao especificar o montante de R$1.029.551,62, individualizou o proveito econômico que deveria servir como paradigma para o cálculo da verba honorária. A determinação de que tal valor fosse "atualizado" visa, unicamente, a recompor o poder de compra da moeda, aplicando-se, para tanto, a correção monetária, que não representa um acréscimo, mas mera salvaguarda contra os efeitos da inflação.

Os juros de mora, por outro lado, possuem natureza jurídica distinta. Trata-se de um encargo punitivo e indenizatório decorrente do inadimplemento de uma obrigação. Uma vez que a obrigação principal (o crédito tributário) foi declarada nula por esta Corte, os seus acessórios, como os juros de mora, seguem o mesmo destino, não subsistindo para qualquer efeito.

Incluir na base de cálculo dos honorários os juros de mora, que são consectários da própria dívida anulada, seria permitir que a verba honorária fosse calculada sobre um valor hipotético e de natureza sancionatória, o que levaria a um enriquecimento sem causa da parte credora dos honorários.

O proveito econômico efetivo foi a desoneração da executada do pagamento do crédito tributário, e este foi o valor expressamente quantificado no acórdão.

Como bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau em sua decisão e nas informações prestadas a esta Corte:

"Entender de modo diverso equivaleria a privilegiar indevidamente a parte exequente, que poderia escolher o melhor momento de iniciar a fase executiva, a fim de perpetuar a incidência de juros moratórios e demais encargos legais sobre o crédito tributário supostamente devido (o que, a bem da verdade, não mais subsiste a partir do momento em que se reconheceu a inexigibilidade da obrigação tributária), como forma de viabilizar o aumento da base de cálculo, e, consequentemente, da verba honorária devida."

A base de cálculo, portanto, deve ser o valor do proveito econômico já definido no título judicial, sobre o qual incidirá apenas a atualização monetária, conforme índice utilizado pelo Fisco Municipal, tal como determinado na origem.

Esta solução prestigia os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, sem desrespeitar a coisa julgada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator